Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MAIS DA METADE DO QUE RECEBE O EXECUTADO POR MÊS. OFENSA À DIGNIDADE DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, no entanto, a penhora consome mais da metade do salário mensal do devedor, o que demonstra que comprometerá o seu sustento, ofendendo-lhe a dignidade.
4. A simples movimentação atípica em conta poupança não caracteriza má-fé ou fraude.
5. Agravo de Instrumento provido. Unânime.